Tribunal: TJES
Processo: 5000341-58.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-58.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETULIO DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE VONTADE. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000341-58.2023.8.08.0026

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: GETULIO DE OLIVEIRA LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6835461).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o Banco Pan é ilegítimo para estar no polo passivo da ação, tendo em vista que terceira empresa entrou em contato com o autor oferecendo a proposta que envolvia o repasse dos valores, pelo qual pugna a extinção sem resolução do mérito em face do réu;
b)
que o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido, portanto não é possível a declaração de inexigibilidade;
c)
que não deve haver repetição do indébito em dobro;
d)
que não há razão para a indenização por danos morais;
e)
que caso subsista a condenação por danos morais, devem os juros fluir da data do arbitramento, assim como a correção monetária;
f)
que deve ser permitida a compensação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de empréstimo consignado, bem como se houve falha no dever de informação a qual geraria a possibilidade de indenização por danos morais.

Alega a parte autora que no dia 02/09/2022 recebeu contato telefônico do Banco BMG e que na ligação foi oferecido um cartão de crédito com limite de R$5.000,00 através do nº (21) 97440-2678. Que no dia 05/09/2022 foi depositada pelo Banco BMG uma quantia de R$17.876,27 na conta bancária do autor, sem sua anuência.

Sustenta que como não havia contratado aquele valor, entrou em contato com a ré através do nº (21) 97440-2678, informando que não tinha interesse naquele dinheiro e não havia contratado empréstimo, apenas cartão de crédito, momento no qual foi orientado a devolução da quantia depositada e que a parte assim o fez, devolvendo R$10.000,00 por ser o limite de seu pix, momento que percebeu que o pix foi encaminhado para D.D.D. Serviços empresariais LTDA.

Aduz ainda que posteriormente entrou em contato com o número 0800 776 8000 para buscar informações acerca da situação supracitada e tendo obtido resposta de que o banco Pan não tinha conhecimento desse valor de empréstimo e que posteriormente reconheceu um empréstimo consignado no valor de R$ 17.876,27 (dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos) a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 528,50 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Proferida decisão ai ID 6835413 invertendo o ônus da prova.

A parte ré BANCO PAN contestou a ação alegando a ausência de responsabilidade quanto à contratação e que não participou da transação e que a única beneficiária dos valores depositados foi a empresa DDD Serviços Empresariais LTDA.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da lide, e condenar os réus ao pagamento de danos morais em R$4.000,00.

Pois bem.

O ônus probatório pela regra estática prevista no art. 373 do CPC, é de que alegando o autor na inicial de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação de fato positivo.

Pois bem, compulsando os autos, constato que o recorrido restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular juntando aos autos o instrumento contratual, seguido de documento pessoal do recorrente e foto tipo selfie, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato (ID 6835425)

Nesse sentido, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a parte recorrente não se desimcumbiu de seu ônus probatório, notadamente a comprovação de que a parte queria contratar o empréstimo consignado.

Isso ocorre pois o contrato com assinatura eletrônica, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, poderia a instituição financeira colacionar aos autos, provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado.

É necessário destacar que a alegação inicial é que foi oferecido um cartão de crédito ao autor, o qual foi aceito. Todavia, o questionamento da parte autora surge quando ele percebe uma contratação de um empréstimo consignado em seu nome o qual não teria sido solicitado por ele. Assim, caberia à parte recorrente a comprovação de que a vontade do autor era a contratação do empréstimo consignado.

Dessa forma, o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que a vontade de contratar o empréstimo consignado. Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, que culminou na vinculação do recorrente a um negócio jurídico que não contratou.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
1
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade da presente demanda tenho que o valor arbitrado em sentença mostra-se suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro norte, em relação à restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário, a meu ver, devem ser devolvidos
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrente, não resta comprovada a má-fé da mesma
2
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. -
O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso. A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)